Tribunal: TJES
Processo: 5035546-23.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Liminar; Cirurgia
Data de julgamento: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5035546-23.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: ANA ALICE DA SILVA FACUNDES
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. SAÚDE. CIRURGIA DE MAMOPLASTIA REDUTORA. PARECER DO NATJUS FAVORÁVEL COM RESSALVAS. NECESSIDADE DE AVALIAÇÃO PRÉVIA POR CIRURGIÃO E EXAMES PARA VERIFICAÇÃO DE REQUISITOS DE SEGURANÇA. SENTENÇA QUE DETERMINOU A REALIZAÇÃO IMEDIATA DA CIRURGIA. ADEQUAÇÃO. PROCEDIMENTO CONDICIONADO AO CUMPRIMENTO DOS CRITÉRIOS TÉCNICOS, CABENDO AO ESTADO PROVIDENCIAR CONSULTAS E EXAMES EM 30 DIAS E, ATESTADA A APTIDÃO, REALIZAR A CIRURGIA NOS 30 DIAS SEGUINTES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação de conhecimento na qual a autora pleiteia a realização de cirurgia de redução de mama em virtude de implicações à sua saúde.

Sobreveio sentença (ID 16327416) julgando procedente a pretensão autoral, sob o seguinte dispositivo:

“Ante o exposto, CONFIRMO A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA e JULGO PROCEDENTE o pedido, determinando ao requerido ESTADO DO ESPÍRITO SANTO que forneça à autora a cirurgia
mamoplastia redutora
, no prazo de 30 (dez) dias, devendo o tratamento ocorrer em estabelecimento público, privado ou filantrópico, ao tempo em que JULGO EXTINTO o processo e RESOLVO O MÉRITO, nos termos do art. 487, inc. I do CPC.”

Irresignado, o estado apresentou recurso (ID 16327421), aduzindo, em especial, que a autora ainda não preenche todos os critérios para realização da cirurgia, necessitando passar por consultas prévias para analisar sua condição de saúde, notadamente o sobrepeso, o que impediria uma cirurgia segura.

Apresentadas contrarrazões em ID 16327428 pela autora.

É o relatório.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos e o recebo em seu efeito devolutivo, na forma prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95.

Passando à análise das razões recursais, verifico que o cerne da presente lide se cinge, sucintamente, a apurar se a recorrida preenche os requisitos para realização de cirurgia de redução de mama.

Conforme disposto em sentença, o parecer do NATJUS fora favorável à autora,
com ressalvas.
Nesse ponto, replico a seguir a conclusão da equipe técnica:

“Em conclusão, considerando o exposto acima, entendemos que a cirurgia de redução de mama é uma opção de tratamento para o caso em tela.
Porém, a indicação definitiva da cirurgia deve ser feita após a Requerente ser avaliada pelo cirurgião plástico do SUS, para verificar os dados não fornecidos para este NAT
(descritos acima).”

Desta feita, entendo que a sentença merece reforma, porquanto concedeu integralmente o pleito autoral, sem considerar que o parecer do NAT apresentou ressalvas, justamente as apontadas em recurso pelo estado.

Verifica-se que o recorrente informou o agendamento da recorrida com cirurgião plástico do SUS (ID 16327419), para avaliação das condições de realização da cirurgia, aduzindo, ainda, que o pedido anterior de cirurgia havia sido negado em razão do sobrepeso da recorrida (ID 16327423).

Portanto, considerando que a realização de cirurgias não é simples, mas demanda, para além de indicação médica, uma gama de consultas e exames prévios, para fins de atendimento de requisitos de segurança do próprio paciente, entendo que o recurso do estado deve ser parcialmente acolhido, apenas para condicionar a cirurgia ao atendimento dos requisitos de segurança para a realização do procedimento.

Deverá, portanto, a parte recorrente, fornecer, no derradeiro prazo de 30 (trinta) dias, o agendamento em consultas necessárias e a solicitação de exames pertinentes em prol da recorrida, para que seja atestado o seu enquadramento nos requisitos de segurança e então realizada a cirurgia nos 30 (trinta) dias seguintes, condicionando a realização do procedimento ao cumprimento dos requisitos por parte da recorrida, sob pena de a cirurgia configurar risco à sua integridade física em grau maior do que a hiperplasia de mama lhe gera.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos interpostos e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para
CONDICIONAR
a realização da cirurgia de mamoplastia redutora ao cumprimento dos requisitos de segurança pela recorrida, devendo a recorrente disponibilizar todos os exames/consultas necessários à tal aferição dentro do prazo de 30 (trinta) dias, de modo que, uma vez atestada a segurança do procedimento, este seja agendado nos 30 (trinta) dias posteriores.

Caso a recorrida não passe nos requisitos de segurança, como por exemplo, apresente sobrepeso, que lhe seja concedido um prazo adicional de 60 (sessenta) dias para o atendimento das condições, reagendando a avaliação médica para o final deste prazo, o que poderá ser repetido apenas mais uma vez, sob pena de se gerar encargo excessivo ao estado.

Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso (art. 55 da Lei 9.099/95).

Patricia Duarte Pereira

Juíza Leiga

O Exm. Sr. Juiz de Direito Relator
Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES n.o 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Posto isso, HOMOLOGO O PROJETO DE VOTO, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)